Tribunal: TJPA
Processo: 0800610-16.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800610-16.2021.8.14.0136

APELANTE: FABRICIO DIAS DOS SANTOS

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800610-16.2021.8.14.0136

APELANTE: FABRICIO DIAS DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - PA16008-A

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado do(a) APELADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE21678-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA- AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TABELA DA SUSEP. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Fabricio Dias dos Santos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido de indenização securitária.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A validade da aplicação da Tabela da SUSEP para cálculo da indenização por invalidez permanente proporcional e a alegação de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Fumus boni iuris (probabilidade do direito): A decisão de 1º grau baseou-se em laudo médico detalhado, suficiente para a formação do convencimento do magistrado, conforme o artigo 355, inciso I, do CPC.

4.

Periculum in mora (risco de dano): A produção de nova perícia seria redundante, pois o laudo existente já esclarece as condições de saúde do autor e o grau de invalidez apurado.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento do recurso e negativa de provimento, mantendo-se a decisão monocrática que aplicou corretamente a Tabela da SUSEP para o cálculo da indenização e não configurou cerceamento de defesa.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 355, I do CPC: Julgamento antecipado da lide.

Jurisprudência do STJ sobre a utilização da Tabela da SUSEP e a não configuração de cerceamento de defesa quando as provas existentes são suficientes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Fabricio Dias dos Santos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação. A sentença de 1º grau julgou improcedente o pedido de indenização securitária, considerando válida a aplicação da Tabela da SUSEP para cálculo da indenização por invalidez permanente proporcional.

O agravante sustentado, em resumo, a inaplicabilidade da Tabela da SUSEP e a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que deveria ter sido oportunizada a produção de prova pericial. Por isso, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para instrução regular processual.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID 21492665).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno interposto.

Da análise dos autos, observa-se das alegações do agravante a suposta ocorrência de cerceamento de defesa na razão do julgamento antecipado do feito, sem que fosse oportunizada a produção de prova pericial para avaliar o grau de sua invalidez. Contudo, tal alegação não merece acolhimento, tal como restou bem demonstrado na decisão atacada.

Consta do processo, laudo médico anteriormente juntado pela parte agravante (ID 9367687), o qual foi utilizado como base para a análise do pedido de indenização securitária. Este documento foi elaborado de forma detalhada e esclarece as condições de saúde do autor e o grau de invalidez apurado, atendendo às exigências específicas para a formação do convencimento do magistrado de 1º grau.

O artigo 355, inciso I, do CPC permite o julgamento antecipado da lide quando não há necessidade de outras provas, sendo suficiente o conjunto probatório já constante dos autos.

Somado a isso, tem-se que o juízo de origem avaliou corretamente que o laudo apresentado foi suficiente para elucidar as questões de fato, motivo pelo qual a produção de nova perícia seria redundante.

Além disso, conforme reiterada instrução do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando as provas já existentes são suficientes para a formação do convencimento judicial.

No mais, como se sabe, nos contratos de seguro coletivo, cabe à estipulante – e não à seguradora – o dever de informar os segurados sobre as condições da apólice, conforme entendimento consolidado do STJ.

Ora, a utilização da Tabela da SUSEP como objetivo estratégico para o cálculo da indenização proporcional está em conformidade com a legislação aplicável e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo pacificamente aceita pelo STJ.

No caso concreto, o pagamento da indenização foi realizado administrativamente com base na referida tabela, sendo proporcional ao grau de invalidez apurado no laudo pericial, o que excluiu qualquer irregularidade.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada, em conformidade com os princípios processuais e com a legislação consolidada. Não há elementos que justifiquem a reforma do julgado.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2025